Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA QUE CONVIVE COM NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. GARANTIA DE MONITOR NA MODALIDADE COLETIVA. NECESSIDADE COMPROVADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO ESTATAL. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 148 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E NO ART. 30 DA LEI No 11.697/2008. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão da autora à disponibilização, pelo Distrito Federal, de monitor para seu acompanhamento educacional no ambiente escolar, bem como em definir se o Juízo singular é competente para apreciar o item do pedido alusivo à reparação por danos morais.
2. A pretensão deduzida pela infante concernente ao atendimento educacional especializado encontra respaldo nas normas previstas nos artigos 205, 206 e 208, inc. III e 227, inc. II, todos da Constituição da República, e no art. 54, inc. III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1. De acordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao caso, é atribuição do Estado e direito subjetivo das crianças o acesso à educação especial ao infante que necessita de cuidados especiais. 2.2. É necessário que o Estado canalize seus esforços administrativos e meios de financiamento para dar cumprimento ao direito fundamental à educação no presente caso, à vista do conteúdo normativo previsto no art. 6o da Constituição Federal.
3. O Distrito Federal dispõe de política pública específica (Lei local no 3.218/2003) voltada ao provimento das necessidades inerentes ao ensino especializado, o que inclui a disponibilização de recursos humanos suficientes e com formação adequada.
4. No caso em deslinde o relatório médico juntado aos autos revela que a autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, com indicação de acompanhamento especializado e suporte pedagógico, e preenche os critérios para inclusão no regime de aluno com necessidades educacionais especiais. 4.1. A imprescindibilidade de acompanhamento especializado, ainda que em caráter não exclusivo, não pode ser desconsiderada, notadamente porque o aludido relatório técnico deixa claro que a demandante necessita do apoio de monitor em sala de aula, ao contrário do afirmado pelo Distrito Federal em suas razões recursais.
5. A isonomia representa, além de uma garantia assegurada a todos, substancial ou formalmente, também um critério principiológico importante para a orientação hermenêutica do próprio sistema jurídico. 5.1. A isonomia não pode ser entendida como argumento para negar o direito fundamental ao ensino infantil.
6. Não há como ser admitida, no presente caso, a utilização de eventuais dificuldades administrativas ou mesmo da cláusula da reserva do financeiramente possível como justificativa para a omissão estatal na prestação dos serviços de educação às crianças com deficiência, notadamente diante da ausência de qualquer comprovação específica de insuficiência de recursos para a concretização da política pública educacional. 6.1. Deve ser mantida a condenação imposta ao Distrito Federal para que disponibilize à autora atendimento especializado na rede pública de ensino, com auxílio de monitor, como corretamente determinado pelo Juízo singular.
7. A definição da competência do Juízo singular para examinar a pretensão indenizatória depende da verificação da ocorrência de violação ou ameaça aos interesses de criança ou de adolescente, ou seja, de potencial interferência na esfera jurídica indisponível de incapaz. 7.1. De acordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude deve ser fixada apenas nas hipóteses estritamente previstas no art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 30 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). 7.2. No caso em exame os elementos de prova coligidos aos autos do processo não permitem constatar a ocorrência de situação apta a autorizar a fixação da competência da Vara da Infância e da Juventude no que concerne à pretensão indenizatória, de natureza meramente pecuniária, deduzida diante da omissão ilícita atribuída ao réu.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.